Tribunal: TJMT
Processo: 1006881-13.2022.8.11.0037
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006881-13.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[AIRES PABLO DO MAR MUNIZ - CPF: 072.645.862-78 (APELANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON CANDIDO DA SILVA - CPF: 708.974.351-92 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EBSON BENEDITO BERNARDINO DA CRUZ - CPF: 667.199.921-04 (ASSISTENTE), MARCELLA LOPES DIAS OLIVEIRA - CPF: 048.738.731-77 (ASSISTENTE), MARIA VITORIA LOPES OLIVEIRA (ASSISTENTE), AGRICIO JUNIOR RODRIGUES CANABRAVA - CPF: 000.203.511-19 (ASSISTENTE), MARIA EDNA ALVES DE MATOS - CPF: 061.011.161-23 (ASSISTENTE), OSMAIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 718.097.081-68 (ASSISTENTE), STEPHANI GABRIELE DOS ANJOS VILELA - CPF: 025.705.261-50 (ASSISTENTE), FABRICYO ALVES FERREIRA - CPF: 060.627.431-69 (VÍTIMA), WANDERSON CANDIDO DA SILVA - CPF: 708.974.351-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AIRES PABLO DO MAR MUNIZ - CPF: 072.645.862-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do réu contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal),
à pena de
09 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, reduzida, após detração,
para
06 anos, 11 meses e 22 dias, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se
a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi
devidamente
fundamentada
; (
ii
) analisar se o aumento da pena-base foi desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A premeditação do crime, evidenciada por mensagens enviadas pel
o réu à vítima
para atra
í
-la ao local
do crime
, revela elevada reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da
circunstância judicial da
culpabilidade.

4. A quantidade de disparos efetuados contra a vítima (onze no total), ainda que
apenas
dois
a
tenham atingido, evidencia
modus operandi
violento e
intenso
, apto a negativar
o vetor d
a
s
circunstância
s
do crime.

5. O vetor das consequências do crime,
traduzido, no caso concreto, na internação hospitalar de nove dias, na realização de duas cirurgias e em sequelas pulmonares
,
extrapola
o resultado típico da tentativa de homicídio, legitimando a valoração negativa dessa circunstância judicial.

6. A fração aplicada para o aumento da pena-base (5 anos) mostra-se inferior à que resultaria da aplicação das frações
usualmente utilizadas pela jurisprudência, inclusive
indicadas pela própria defesa (1/6
sobre a pena mínima
ou 1/8
sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima
), não se configurando desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A
premeditação pode ser validamente considerada para a valoração negativa da culpabilidade, mesmo quando presente qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, sem que isso configure
bis in idem
.

2. O número de disparos realizados e a forma como o crime foi executado justificam a valoração negativa
do vetor
das circunstâncias do crime.

3. As consequências concretas da tentativa de homicídio, quando geradoras de sequelas relevantes, podem fundamentar
a exasperação
da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 33, § 2º, "b", e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 2113431/TO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, T6, j. 18.06.2024; STJ, REsp 2174008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, S3, j. 08.05.2025; STJ,
AgRg
no HC 902866/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 23.04.2024; STJ,
AgRg
no HC 857647/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 26.02.2024; STJ,
RvCr
5993/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, S3, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Wanderson Cândido da Silva,
contra a sentença condenatória proferida
, nos autos da Ação Penal n.º 1006881-13.2022.8.11.0037,
pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Conforme consta da denúncia, no dia 24 de agosto de 2022, por volta das 00h10min, no terreno onde funcionam quitinetes localizadas na Rua Cohab, n.º 18, bairro Castelândia,
em Primavera do Leste
, o apelante, em comunhão de esforços com o corréu Aires Pablo do Mar Muniz, teria tentado ceifar a vida da vítima Fabrício Alves Ferreira, desferindo contra ela aproximadamente onze disparos de arma de fogo, dos quais dois a atingiram. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que a vítima conseguiu fugir, não foi alvejada em região vital e recebeu pronto atendimento médico.

Na mesma ocasião, foi apreendida arma de fogo de propriedade do corréu Aires Pablo, razão pela qual este também foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, em concurso material com o delito de homicídio tentado.

Recebida a denúncia
,
em 21/09/2022, o feito teve regular prosseguimento. Submetidos ambos os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, em sessão plenária, condenou o apelante Wanderson Cândido da Silva como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Considerando, contudo, que o réu já se encontrava preso preventivamente há 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, o Juiz Presidente promoveu a detração penal, restando como saldo a cumprir o montante de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
sendo
estabelecido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
.
Já
o corréu Aires Pablo do Mar Muniz foi absolvido das imputações que lhe eram atribuídas.

A defesa
técnica de Wanderson Cândido da Silva

recorreu
, alegando nulidades na dosimetria da pena, por entender inidônea a fundamentação adotada para a valoração negativa das
circunstâncias judiciais da
culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, requerendo, ao final, a fixação da pena-base em patamar próximo ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a idoneidade da fundamentação lançada pela magistrada sentenciante, com destaque para a premeditação do crime, o
modus operandi
(múltiplos disparos) e a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o argumento de que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade da pena, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Conforme descrito na denúncia, no dia 24 de agosto de 2022, por volta das 00h10min, na Rua Cohab, n.º 18, bairro Castelândia, em Primavera do Leste/MT, os denunciados Wanderson Cândido da Silva e Aires Pablo do Mar Muniz, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, teriam tentado ceifar a vida de Fabrício Alves Ferreira.

Relata o Ministério Público que o apelante Wanderson, sob o pretexto de quitar parte de uma dívida, atraiu a vítima até o local e, portando uma pistola calibre .380, desferiu aproximadamente onze disparos de arma de fogo, dos quais dois atingiram a vítima. O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima conseguiu fugir e recebeu pronto atendimento médico.

Feita a exposição fática, passa-se a análise do mérito recursal.

A defesa técnica do apelante Wanderson Cândido da Silva sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Argumenta que a premeditação reconhecida pelo Juízo seria inerente à qualificadora do homicídio praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não podendo, por isso, ser utilizada como fundamento autônomo para o agravamento da pena-base.

Alega, ainda, que a quantidade de disparos efetuados não evidencia gravidade superior àquela já ínsita ao tipo penal e que as lesões sofridas pela vítima integram a própria configuração do crime na forma tentada, de modo que sua consideração para majorar a pena-base configuraria indevido
bis in idem
. Ao final, requer o redimensionamento da reprimenda para patamar próximo ao mínimo legal.

Contudo, tais teses não merecem acolhimento.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo agente, refletindo o maior ou menor desvalor que a ação delituosa desperta em razão de suas particularidades. Não se confunde com a culpabilidade em sentido estrito, vinculada à imputabilidade penal e à consciência da
ilicitude,
mas sim com elementos subjetivos como a intensidade do dolo, a frieza, a premeditação ou qualquer outro aspecto que revele censurabilidade acentuada na conduta do réu.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci
:

[...]
A culpabilidade, acertadamente, veio a substituir as antigas expressões "intensidade do dolo" e "graus da culpa". Para compor o fato típico, verifica o magistrado se houve dolo ou culpa, pouco interessando se o dolo foi "intenso" ou não, se a culpa foi "grave" ou não. O elemento subjetivo, portanto, não deve servir para guiar o juiz na fixação da pena, pois, nesse contexto, o importante é a reprovabilidade gerada pelo fato delituoso.
[...]
Nessa ótica: STF: "Ademais, ressaltou-se orientação da Turma no sentido de que as circunstâncias e consequências do crime permitem mensurar o grau de culpabilidade da conduta" (HC 97.677-PR, 1.a T., rel.
Cármen
Lúcia, 29.09.2009,
m.v
., embora o voto vencido diga respeito a outro tema). STJ: "3. O exame da circunstância judicial da culpabilidade demanda a averiguação da maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa' (ST],
AgRg
no HC 612.171/SP, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020,
DJe
27/10/2020).
Dessa feita, o Julgador Monocrático valeu-se de motivação idônea para exasperar a pena-base no ponto, ao ressaltar que o Réu se aproveitou da confiança que ganhou da Vítima (com quem conviveu por mais de um ano) e de familiares, a reclamar apenamento mais rigoroso
. O abuso de confiança constitui fundamento válido para desabonar a referida vetorial. Precedentes" (HC 704.196/
SP, 6.a T., rel. Laurita Vaz, 14.06.2022,
v.u
.).

(NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado. - 24. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2025).

No caso concreto, verifica-se que o juízo sentenciante fundamentou de forma idônea a valoração negativa da vetorial culpabilidade, com base na premeditação do crime. Tal circunstância restou evidenciada pelas mensagens enviadas pelo réu à vítima, com o intuito de atraí-la à sua residência, local onde pretendia
ceifar-lhe
a vida, além do fato de ter contatado um terceiro para colaborar na prática delitiva. A conduta em análise revela reflexão e deliberação prévia, superando o dolo comum e denotando elevado grau de reprovabilidade.

Tal entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO
IDÔNEO.
FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente. 4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.
(STJ -
AgRg
no REsp: 2113431 TO 2023/0444033-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2024);

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. [...] 7.
"A
premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base"
(
AgRg
no REsp
n .
1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018,
DJe
de 29/6/2018),
motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o
locus
para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada"
(REsp n. 1 .352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013,
DJe
de 28/11/2013).
8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade.

(STJ - REsp: 2174008 AL 2024/0374397-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 08/05/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025).

Destaca-se também o disposto no Enunciado n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, o
qual dispõe:

Enunciado 49 TCCR. A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

Ainda, quanto à alegação de
bis in idem
em relação à utilização da premeditação tanto para a valoração negativa da culpabilidade quanto para a configuração da qualificadora do crime — consistente na prática do delito mediante recurso que dificultou a defesa da vítima —, verifica-se que tal argumento não prospera. Consta do interrogatório do recorrente e
das declarações
da vítima que o réu aguardava escondido, do lado interno do portão, à espreita de sua entrada, surpreendendo-a e impossibilitando qualquer reação defensiva. Na sequência, determinou que a vítima se deitasse no chão, ocasião em que subtraiu seus bens e, logo após, passou a efetuar disparos contra ela.

Portanto, não há se falar em
bis in idem
, pois a premeditação é o ato prévio de planejamento, enquanto a qualificadora se refere ao modo de execução, com elemento que impossibilitou a defesa da vítima.

A respeito do tema, destacam-se os seguintes precedentes da Corte Superior:

[...] Com efeito, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a premeditação do delito e a sofisticação no modus operandi são circunstâncias que revelam culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena.
Ademais, não há bis in idem em decorrência da valoração negativa da culpabilidade com base nos referidos elementos e da incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, pois o fato de a vítima haver sido atraída até um local ermo, na zona rural de Piracicaba - o que levou ao reconhecimento da qualificadora que dificultou a defesa do ofendido - não se confunde com os atos anteriores que evidenciaram ampla premeditação da conduta
, "com aquisição de chip de celular pré-pago não registrado um dia antes dos fatos e empréstimo de telefone e arma de fogo ao executor, revelando empenho, sofisticação, abuso de meios legais (possibilidade aquisição e transporte de armas por
CAC's
, por exemplo) e distribuição de tarefas que justificam reprimenda mais enfática"
. (STJ -
AREsp
: 2460369, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 15/03/2024);

[...] 4
. A premeditação justifica a avaliação negativa da culpabilidade, pois acentua a reprovação da conduta criminosa, sendo distinta da qualificadora de dissimulação, que pode ser premeditada ou não, e refere-se à forma de execução do delito.
[...] Tese de julgamento: 2. A premeditação justifica a avaliação negativa da culpabilidade, sendo distinta da qualificadora de recurso que dificulta a defesa da vítima. (Acórdão 1973880, 0743709-38.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 09/03/2025, publicado no
DJe
: 12/03/2025.).

Assim, resta claro que não há
se
falar em
bis in idem
, pois a qualificadora do homicídio praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima decorreu do modo de execução do crime, consistente na emboscada e na impossibilidade de reação da
vítima
, ao passo que a premeditação foi corretamente valorada como elemento autônomo, indicativo de maior reprovabilidade da conduta, justificando a negativação da vetorial da culpabilidade.

A
vetorial da
s consequências do crime
, por sua vez,
diz respeito aos efeitos concretos do delito sobre a vítima e, eventualmente, sobre a coletividade, extrapolando aqueles ordinariamente previstos pelo tipo penal. Nesse vetor, avaliam-se os danos físicos, psicológicos ou materiais efetivamente suportados, bem como a gravidade das sequelas decorrentes da conduta delitiva. Assim, quando a ação criminosa resulta em lesões graves, prolongada internação hospitalar, sequelas permanentes ou traumas que excedem a normalidade do tipo infracional, justifica-se a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Sobre o tema, ensina Guilherme de Souza Nucci
:

[...]
Consequências do crime:
é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico.

E
lógico que, em casos de homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Entretanto,
diversamente
, quando o agente sabe que a morte da vítima colocará em risco uma família, dependente financeiramente do ofendido, pode-se considerar o fato (extrema dificuldade dos parentes) para mensurar a pena.
(NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado. - 24. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2025).

No caso concreto, o juízo sentenciante fundamentou, de maneira idônea, a valoração negativa da
vetorial
das
consequências
do crime, ao destacar que a vítima precisou ser submetida a duas cirurgias, permaneceu internada por nove dias e passou a conviver com sequelas pulmonares, evidenciando impacto concreto e relevante à sua integridade física e qualidade de vida.

Referida fundamentação encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...]
3. As consequências do delito, por sua vez, foram consideradas desfavoráveis, em virtude de "a vítima estar com duas balas alojadas no corpo, sentir dores e não conseguir realizar esforços, pois prejudica sua qualidade de vida. Além disso, terá que se submeter a uma cirurgia para retirada dos projéteis, o que
criará novo
risco" (e-STJ, fl. 34
) .
Nesse contexto, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial.
Precedentes. (STJ -
AgRg
no HC: 902866 RS 2024/0113341-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2024).

Assim, estando devidamente motivada a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, não há que se falar em nulidade ou afastamento dessa vetorial, razão pela qual a mantenho nos termos da sentença.

As circunstâncias do crime referem-se ao modo como a infração penal foi praticada, englobando aspectos como o tempo, o local, os meios empregados e a forma de execução. Trata-se de analisar se o comportamento do agente, em sua concretude, extrapola a gravidade presumida pelo tipo penal, revelando maior periculosidade, frieza, crueldade ou violência. Quando presentes tais elementos, justifica-se a valoração negativa dessa vetorial, por evidenciar que a conduta do réu excedeu a normalidade esperada da espécie delitiva.

No caso em apreço, o juízo sentenciante fundamentou, de forma adequada, a negativação das circunstâncias do crime, ao destacar que o réu efetuou onze disparos de arma de fogo contra a vítima, evidenciando violência exacerbada e clara intenção de consumar o homicídio.
O

modus operandi
,
portanto,
marcado por insistência e brutalidade, intensifica a reprovabilidade da conduta e legitima a majoração da pena-base neste aspecto.

Sobre o tema, leciona
m os doutrinadores Luiz Regis Prado e Ricardo Augusto Schmitt
:

[...]
as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais.
(PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428);

[...]
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito.
São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2013. p. 136)

Referida fundamentação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se observa no seguinte precedente
:

[...]
2. Não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois quanto ao vetor relativo às circunstâncias do crime, o acórdão impugnado demonstrou que o modus operandi dos delitos revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídios, pois o agravante, após atingir a cabeça da vítima fatal, efetuou outro disparo à queima-roupa no seu olho, restando atestado, ainda, que o réu deflagrou todos os projéteis da arma de fogo.
3. As graves lesões da vítima sobrevivente, que foi afastada de suas ocupações habituais por mais de 30 dias e ficou com sequelas em decorrência de um projétil que permanece alojado próximo a sua coluna vertebral, restringindo os seus movimentos e oferecendo risco de deslocar-se e agravar ainda mais a sua situação, constituem fundamento suficiente para justificar a negativa do vetor das consequências do delito.

(STJ -
AgRg
no HC: 857647 SP 2023/0352550-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)

Dessa forma, estando devidamente fundamentada a valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime, não há que se falar em nulidade ou afastamento dessa vetorial, razão pela qual a mantenho nos termos da sentença.

Percebe-se, ainda, que, em suas razões recursais, a defesa questiona a fração aplicada para a exasperação da pena-base, sustentando ser desproporcional o aumento de 5 (cinco) anos na primeira fase da dosimetria
,
cita
ndo, inclusive, o
entendimento jurisprudencial no sentido de que a majoração deveria observar frações como 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Contudo, tratando-se de crime de homicídio qualificado, cuja pena cominada varia de 12 a 30 anos de reclusão, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima
(12 anos)
, para cada circunstância judicial desfavorável
(2 anos)
, resultaria em aumento de 6 anos. Por sua vez, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
(18 anos)
levaria à
exasperação para cada circunstância judicial (2 anos e 3 meses), totalizando
6 anos e
9
meses
na primeira fase
. Assim, ambas as frações sugeridas seriam mais gravosas ao réu. Por essa razão, mantém-se o aumento da pena-base em 5 anos, nos termos fixados na sentença.

Conforme consta da sentença, embora a reprimenda tenha sido fixada em 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, o Juiz Presidente procedeu à detração penal do período de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de prisão provisória já cumpridos, restando como saldo 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias.

Diante desse patamar e considerando o disposto no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o regime inicial foi corretamente fixado no semiaberto, porquanto a pena remanescente não ultrapassa 08 (oito) anos.

Neste ponto,
embora a pena fixada se situe entre quatro e oito anos de reclusão, o que, em regra, autorizaria a fixação do regime inicial semiaberto, o § 3º do art. 33 do Código Penal permite a imposição de regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. No caso concreto, referidas vetoriais foram devidamente reconhecidas na sentença, o que poderia justificar a adoção de regime mais severo.

Todavia, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantém-se o regime semiaberto fixado na instância de origem.

A esse respeito, colaciona-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu da impetração pelo fundamento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

2. A parte agravante alega a existência de constrangimento ilegal pela deflagração da ação penal sem a representação da vítima, nulidade pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), e ausência de caracterização do crime de organização criminosa, pois apenas três pessoas foram denunciadas.

3. A parte agravante também questiona a dosimetria da pena, defendendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal e que o regime prisional deve ser menos gravoso, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido na hipótese de não oferecimento do ANPP e ausência de representação da vítima, e se há ilegalidade na dosimetria da pena e no regime prisional fixado.

5. Outra questão é a caracterização do crime de organização criminosa, considerando que apenas três pessoas foram denunciadas.

III. Razões de decidir

6. A decisão monocrática foi mantida, pois a parte agravante não apresentou argumentos suficientes para alterar a decisão, e a jurisprudência pacificada não admite habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

7. A alegação de nulidade pelo não oferecimento do ANPP e ausência de representação da vítima não foi apreciada pelo Tribunal a quo, inviabilizando a análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

8. Malgrado todos os integrantes de uma organização criminosa não tenham sido denunciados na mesma inicial, tal cisão não afasta a tipicidade do crime de organização criminosa, desde que devidamente demostrada a presença de, ao menos, 4 (quatro) integrantes, como se verificou o presente caso.

9. A dosimetria da pena foi considerada adequada, com a pena-base fixada acima do mínimo legal devido às consequências do crime, pois o prejuízo causado à vítima alcançou aproximadamente R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), o que afasta o caso
daqueles cujas consequências
sejam ordinariamente esperadas do crime em questão.

10. Embora o paciente seja primário, considerando que a reprimenda imposta é superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, tendo como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o paciente faria jus ao regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.
Contudo, deve ser mantido o regime semiaberto, com fundamento na regra non reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. Malgrado todos os integrantes de uma organização criminosa não tenham sido denunciados na mesma inicial, tal cisão não afasta a tipicidade do crime de organização criminosa, desde que devidamente demostrada a presença de, ao menos, 4 (quatro) integrantes. 3. A dosimetria da pena pode considerar as consequências do crime, pois o prejuízo causado à vítima alcançou aproximadamente R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), o que afasta o caso
daqueles cujas consequências
sejam ordinariamente esperadas do crime em questão.
4. Embora o paciente seja primário, considerando que a reprimenda imposta é superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, tendo como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o paciente faria jus ao regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal. Contudo, deve ser mantido o regime semiaberto, com fundamento na regra non reformatio in pejus."

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "c"; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, §1º; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 85.929/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017,
DJe
27/10/2017; STJ,
AgRg
no HC 787.742/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
22/6/2023.

(
AgRg
no HC n. 988.687/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.)

Desse modo, considerando o
quantum
da pena remanescente após a detração, a previsão legal do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, bem como a vedação à
reformatio in pejus
,
o regime
inicial semiaberto
para o cumprimento da pena deve ser mantido.

DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025